Tribunal: TJBA
Processo: 8074356-72.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074356-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de dívida ativa de natureza não tributária. 2. O Juízo Suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública), de competência administrativa, declinou da competência em favor de uma das varas de competência fiscal, ao fundamento de que a Resolução TJBA nº 18/2016 teria especializado aquelas varas para todas as execuções fiscais estaduais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir a competência, entre as Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, para processar e julgar execução fiscal de dívida ativa não tributária, ajuizada pelo Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), norma hierarquicamente superior a resoluções administrativas, estabelece uma divisão de competência material entre as Varas da Fazenda Pública da Capital. 5. Conforme o art. 70, II, "a", da LOJ/BA, compete às varas de matéria administrativa processar e julgar as causas em que o Estado da Bahia seja interessado. A execução de dívida de índole administrativa, ainda que pelo rito da execução fiscal, enquadra-se nesta hipótese. 6. A jurisprudência pacífica destas Seções Cíveis Reunidas confirma que a competência para julgar execuções fiscais de dívidas não tributárias recai sobre as Varas da Fazenda Pública de competência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar execução fiscal de dívida ativa não tributária, ajuizada pelo Estado da Bahia na Comarca de Salvador, é da Vara da Fazenda Pública com atribuição em matéria administrativa, conforme a divisão estabelecida nos arts. 70, II, 'a', e 130, § 5º, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 70, II, 'a', e 130, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência Cível nº 8033509-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomao Pinto Reseda, Seções Cíveis Reunidas, j. 02.05.2019; TJ-BA, Conflito de Competência Cível nº 8062203-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomao Pinto Reseda, Seções Cíveis Reunidas, j. 02.05.2019 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 5ª Vara da fazenda pública da Comarca de Salvador, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA